Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700519-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ajuizada por VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA, pela qual foi deferida tutela provisória determinando à instituição agravante que se abstenha de reter os depósitos de aposentadoria do autor, garantindo que os pagamentos sejam realizados exclusivamente perante o Banco de Brasília – BRB, sob pena de multa. Alega o agravante, em síntese, que a ordem judicial impôs obrigação materialmente impossível, pois a portabilidade de benefícios previdenciários não se inicia pelo banco de origem, mas sim mediante solicitação do titular junto à instituição financeira de destino, que, no caso, é o BRB, cabendo a este e ao INSS operacionalizar a transferência. Sustenta que não possui qualquer ingerência ou ferramenta sistêmica para dar início unilateralmente à portabilidade, razão pela qual a decisão viola os princípios da razoabilidade, da legalidade e da vedação ao comportamento impossível. Defende que a manutenção da decisão agravada sujeita o banco à incidência de multa diária por fato que não depende de sua vontade, caracterizando sanção por descumprimento de obrigação inexequível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Argumenta que não há probabilidade do direito nem perigo de dano aptos a justificar a tutela, pois a parte agravada não comprovou a alegada prática ilícita, limitando-se a narrativas desprovidas de prova técnica ou documental. Afirma que a dinâmica da portabilidade depende exclusivamente do BRB e do INSS, não havendo qualquer evidência de irregularidade por parte do Banco Mercantil e aduz que a decisão incorreu em omissão ao não enfrentar a impossibilidade técnica e jurídica da ordem imposta, bem como desconsiderou a natureza especial da portabilidade, que opera de forma análoga à portabilidade telefônica, dependendo da atuação de terceiros e da homologação pelo órgão regulador. Ressalta a contradição entre a fundamentação e a obrigação determinada, pois, ao impor à ré um ato inexequível, compromete a lógica do provimento judicial. Impugna também a multa diária fixada em R$ 500,00, reputando-a excessiva e desproporcional, além do teto máximo de R$ 5.000,00, que considera incompatível com a controvérsia e capaz de gerar enriquecimento sem causa da parte adversa. Invoca o art. 537 do CPC para requerer a redução substancial dos valores, caso mantida a tutela. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente a obrigação de fazer e a cominação de multa, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma ou cassação da decisão, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Mercantil para a portabilidade do benefício, ou, subsidiariamente, a revogação da tutela provisória por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, e, ainda, a redução das astreintes e do teto máximo fixado. Preparo regular no ID 80062495. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se mostrar provável o provimento do recurso. Não se mostra relevante, no caso dos autos, a alegação de que o banco recorrente que não tem atribuição técnica ou legal para promover a portabilidade do recebimento da aposentadoria do agravado, e de que caberia a este requerer a alteração do recebimento perante o Banco de Brasília – BRB, que, de sua parte, encaminharia ao INSS a requisição pertinente. Isso porque a análise dos autos de origem revela que o agravado comprovou ter procedido à solicitação de portabilidade ao Banco de Brasília – BRB, como se verifica no ID 259878211, mas que foi mantida a requisição de depósitos da sua aposentadoria pelo banco recorrente (ID 259878209). Ademais, deve-se considerar que o recorrido alega que a alteração da conta de recebimento da sua aposentadoria para o banco recorrente correu sem sua solicitação formal, mas por ato da instituição financeira, em razão da contratação de empréstimos com previsão de pagamento mediante débito em conta corrente, tendo argumentado, ainda, que em razão desses empréstimos o agravante mantém requisições do pagamento das aposentadorias perante o INSS, contra a vontade daquele. Tal argumento é relevante diante dos extratos bancários apresentados no ID 259878208, que revelam a retenção de parte relevante da aposentadoria do agravado, assim que ingressa na conta bancária mantida perante o banco agravante. Some-se a isso a juntada de elementos de informação de que indicam aparente reiteração da conduta irregular imputada ao banco recorrente (ID 259878213), e a informação destacada na petição inicial, no sentido de que o agravante não respondeu à solicitação administrativa apresentada pela Defensoria Pública, visando a superação da questão sem intervenção judicial. Assim, considerando as circunstâncias apuradas nos autos, e notadamente a prova de que o agravado apresentou solicitação formal de transferência do recebimento de sua aposentadoria perante o Banco de Brasília – BRB, constata-se aparente violação de direito pela insistência do banco agravante em requisitar que seus proventos sejam debitados na conta corrente onde são realizados débitos de parcelas de amortização de operações de crédito. Com efeito, a escolha da instituição financeira onde o aposentado recebe sua aposentadora cabe a este, salvo quando optar por receber através de cartão de magnético solicitado diretamente ao INSS, hipótese em que a definição da instituição financeira depende de convênios mantidos pelo Órgão Previdenciário, nos termos do art. 151 da Portaria DIRBEN/INSS no. 992/2022: Art. 151. Em regra, os benefícios serão pagos por Instituições Financeiras contratadas pelo INSS, na modalidade de cartão magnético e o crédito direcionado para o órgão pagador localizado na microrregião mais próxima da residência do beneficiário ou através de provisionamento no órgão pagador – OP da empresa acordante, previamente cadastrado no momento da celebração do acordo. § 1o O recebimento na modalidade de cartão magnético não permite ao beneficiário escolher o órgão pagador, este será direcionado conforme regras constantes nos sistemas do INSS. § 2o O beneficiário pode optar pela modalidade de pagamento em conta depósito, seja conta corrente ou conta poupança em nome do titular do benefício, após o recebimento do primeiro pagamento. § 3o Nos casos de benefícios vinculados a empresas acordantes, pode ser realizada outra forma de pagamento na concessão. § 4o No momento da inclusão do benefício na base de dados do sistema informatizado, o crédito do beneficiário será direcionado à rede bancária de acordo com as regras definidas em contrato firmado entre o INSS e as instituições financeiras. § 5o No caso de benefício com representante legal, a conta de depósitos deverá ser conjunta, em nome do titular do benefício e de seu representante legal. § 6o A alteração do local e/ou forma de pagamento implicará a transferência do benefício para a APS de vinculação do novo órgão pagador, exceto: I - se a alteração de meio de pagamento tiver sido efetuada diretamente pela rede bancária; ou II - se a alteração do local de pagamento for decorrente de readequação na rede pagadora de benefícios, como encerramento ou alteração no cadastro de órgão pagador. Quanto à alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão judicial, verifica-se que a decisão agravada não terminou que o banco recorrente se responsabilize por concluir a alteração da destinação de pagamentos da aposentadoria do agravado para o Banco de Brasília – BRB, mas que “se abstenha de reter os depósitos de aposentadoria do autor, garantindo que os pagamentos sejam realizados exclusivamente perante o BRB.” E não há qualquer óbice técnico ou jurídico para que o banco recorrente cancele perante o INSS a requisição de depósito da aposentadoria do recorrido em conta mantida junto a si, de modo a viabilizar a efetivação da requisição de transferência já apresentada pelo agravado perante outra instituição financeira. Destaco, ademais, que o banco agravante possui a responsabilidade por ter alterado a conta de depósito da aposentadoria do agravado, realizada quando da contratação de empréstimos com consignação em conta corrente, nos termos do art. 609, § 6o, da Instrução Normativa PRES/INSS no. 128/2022, de modo que compete ao recorrente cancelar tal requisição, confira-se: Art. 609. Os benefícios poderão ser pagos por meio de cartão magnético, conta de depósitos (conta corrente ou poupança) em nome do titular do benefício, ou através de provisionamento no Órgão Pagador - OP da empresa acordante, previamente cadastrado no momento da celebração do acordo. (...) § 6o A alteração do meio de pagamento para conta de depósitos é de inteira responsabilidade da instituição financeira que a efetuou, devendo a mesma manter os registros da operação para fiscalização pelo INSS. Também não se constata impedimento prático para o recorrente que informe ao INSS a mudança de conta solicitada pelo beneficiário, mediante comunicação formal, ainda que a operacionalização dessa alteração dependa de eventual outra solicitação posterior, por parte do recorrido ou do Banco Regional de Brasília – BRB ao INSS, o que deve ser comunicado pelo recorrente no processo de modo claro, a fim de possibilitar o atendimento da decisão judicial, em respeito aos princípios da boa-fé e da cooperação processual. O que não se figura lícito, é que o banco agravante insista em manter ativa a requisição de depósito da aposentadoria perante o INSS, para que ingresse em conta mantida na instituição, contra a manifestação de vontade do aposentado. Por fim, também não se verifica probabilidade de provimento do recurso em face da impugnação das astreintes fixadas na decisão agravada. Não se verifica, em princípio, excesso na multa arbitrada, já que, ao contrário do sustentado no recurso, não se trata de muita diária, mas de multa cominatória com incidência específica para cada mês em que houver o descumprimento da tutela de urgência, com a manutenção indevida da requisição do depósito da aposentadoria do agravado em conta mantida pelo banco agravante. Ademais, não se verifica excesso no valor arbitrado pelo Juízo de origem, pois a multa foi fixada no valor módico de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada mês em que houver o descumprimento do decisum, limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra razoável frente à capacidade econômica do banco recorrente e aos interesses envolvidos no litígio, que trata de retenção indevida de verba remuneratória. Assim, não se verifica manifesta excessividade frente à hipótese concreta tratada nos autos. Ademais, ainda que sanção processual seja passível de revisão, caso se revele concretamente excessiva, não representa matéria que justifique a apreciação em sede liminar, quanto menos a suspensão da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator